Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700789-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE DE OLIVEIRA MAGALHÃES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A preliminar de prejudicialidade da sentença em face da decisão criminal que concluiu pela legalidade dos laudos médicos, não merece acolhida, posto que a perda do cargo público fez com que a apelante perdesse o vínculo com a Administração, independentemente de eventual direito posterior à aposentadoria. 2. O efetivo exercício das funções pelo servidor é condição sine qua non para o recebimento da contraprestação pecuniária pela fonte pagadora, assim como para aposentação é necessário ser detentor do cargo público. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 283 do Código de Processo Penal e 92, inciso I, do Código Penal, afirmando ofensa à presunção de inocência e ao direito à aposentadoria por invalidez, atestada por junta médica oficial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, inciso LVII e 40, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e à garantia de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não cabe dar seguimento ao especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 283 do Código de Processo Penal e 92, inciso I, do Código Penal. Com efeito, apesar da oposição dos embargos de declaração, o acórdão recorrido não apreciou a quaestio à luz das matérias disciplinadas nos referidos dispositivos legais, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Ademais, a “matéria não foi objeto das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido suscitada pela agravante nos Embargos de Declaração, em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). Além disso, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão combatido, a saber: “em razão da confirmação da sentença pela segunda instância, a prisão da apelante ensejou o seu afastamento das funções que exercia na Administração Pública, ao passo em que sua condenação culminou na perda do cargo e, via de consequência, na suspensão de seus vencimentos, mostrando-se acertada a decisão administrativa. (...) Desta forma, o efetivo exercício das funções pelo servidor é condição sine qua non para o recebimento da contraprestação pecuniária pela fonte pagadora. Assim como para ter direito à aposentadoria é preciso estar no exercício do cargo público, situação em que não se enquadra a apelante, em virtude dos efeitos de sua condenação criminal.” (id 24524913, págs. 6 e 7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da ausência de prequestionamento, o extraordinário não mereceria trânsito. Isto porque o cerne da fundamentação do acórdão reside na legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012